Tribunal: STF
Processo: HC 181633
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio. Decisão que recebe a denúncia. Fundamentação exauriente. Desnecessidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 121, § 3.º, C.C. O § 4.º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não há nulidade na decisão que ratificou o recebimento da denúncia, pois se constata que, apesar de sucinto, o decisum apontou a inexistência das hipóteses de rejeição da inicial acusatória e de absolvição sumária.
    2. Constata-se a prejudicialidade do recurso interposto, tendo em vista que o Juízo de origem, após a apresentação da resposta à acusação, manifestou-se novamente acerca da presença dos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal e da não ocorrência das hipóteses previstas no art. 395 do mesmo Códex.
    3. Vale lembrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao acusado, o que não ocorreu na espécie.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 3º, c/c o § 4º, do Código Penal.
    3. Após o recebimento da denúncia, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido. Na sequência, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do RHC 109.459, Ministra Laurita Vaz, julgou prejudicado o recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da decisão que recebeu a denúncia, por ausência de fundamentação. Daí o pedido de deferimento de medida liminar “para que seja suspensa a tramitação da ação penal nº. 0029539-02.2010.8.26.0506 perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto ou subsidiariamente suspensa a realização da audiência de instrução, debates e julgamento designada para dia 14 de julho de 2020 até que seja apreciado o mérito no julgamento final do recurso”. No mérito, pleiteia “a concessão da ordem para que seja anulada a decisão que recebeu a denúncia”.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber).
    8. No caso, a autoridade impetrada não divergiu desse entendimento ao assentar que, “consoante informações obtidas no endereço eletrônico do Tribunal de origem, após o julgamento do writ originário, o Juízo a quo, em 18/12/2018, ratificou o recebimento da inicial acusatória (…). Dessa forma, constata-se que, apesar de sucinta, o Juízo a quo ratificou o recebimento da denúncia, fazendo referência à resposta da acusação apresentada, que inexistem as hipóteses de rejeição da inicial acusatória e de absolvição sumária”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    “(...)
    No caso, consoante informações obtidas no endereço eletrônico do Tribunal de origem, após o julgamento do writ originário, o Juízo a quo, em 18/12/2018, ratificou o recebimento da inicial acusatória, consignando o seguinte (grifos acrescido): 
    ‘Vistos. 
    1. Expeça-se carta precatória à Comarca de Inocência-MS para citação do réu, constando o endereço informado na pág. 516.
    2. Págs. 497: quanto ao pedido de nulidade processual, os elementos colhidos no inquérito policial evidenciam a existência de justa causa para a ação penal, sendo que as questões levantadas pela defesa nessa preliminar são relativas a questões que devem ser melhor exploradas e elucidadas na fase instrutória do feito, pois atinentes com seu mérito.
    3. Págs. 497/504: com relação ao pedido de nulidade da ação penal ante a ausência de realização do exame de corpo de delito, por ora. para o prosseguimento do feito, bastam os documentos juntados aos autos: Laudo de Exame de Corpo de Delito, assinado pelo Médico Legista (págs. 45/46). Laudo do Exame do Local, assinado por Perito Criminal (págs. 63/68). Relatório de Análise de Acidente de Trabalho (págs. 70/76). Termo de Notificação (págs. 96/97. datado de 2010). Termo de Embargo (pág. 98). Auto de Infração (págs. 99/100) e Lauto Técnico de suspensão de embargo (pág. 101). assinados pelo engenheiro Edson Bim. Auditor Fiscal do Trabalho, que revelam a justa causa para dar inicio à persecutio criminis. também demandado a análise meritória. bem como a produção de provas para apreciá-los e. eventualmente, demandar sua complementação por outros meios.
    4. Quanto ao pedido de reconhecimento de inépcia da denúncia (págs. 504/510), ao contrário do alegado, a peça inicial preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois descreve os fatos criminosos com suas circunstâncias, identifica os réus e classifica o crime, permitindo regular exercício da ampla defesa e do contraditório.
    A denúncia não é inepta, portanto.
    5. Não é o caso de rejeição da denúncia (págs. 511/512), a qual já foi recebida (pág. 455), tendo em vista os elementos contidos no Inquérito Policial, que revelam existir justa causa para a ação penal.
    6. Neste momento processual não há prova da ocorrência de quaisquer hipóteses de absolvição sumária (pág. 512), não podendo o réu ser absolvido com tal fundamento.
    7. Expeça-se Carta Precatória, com o prazo de sessenta dias. à Comarca de Pratápolis-MG (pág. 454) para inquirição da testemunha de acusação Amarildo. e Comarca de Barretos-SP para oitiva da testemunha de acusação Roger. solicitando que a data a ser designada seja anterior à deste Juízo, comunicando-se com antecedência para as intimações necessárias. Intime-se o advogado acerca da expedição da Carta Precatória.
    8. Para oitiva das testemunhas residentes nesta Comarca arroladas pela acusação (pág. 452) e pela defesa (pág. 515) designo o dia 14 de julho de 2020. às 13h30min.
    Intimem-se e requisitem-se. atualizando-se a folha de antecedentes e certidões, caso necessário.’
    Dessa forma, constata-se que, apesar de sucinta, o Juízo a quo ratificou o recebimento da denúncia, fazendo referência à resposta da acusação apresentada, que inexistem as hipóteses de rejeição da inicial acusatória e de absolvição sumária. 
    (…)
    Sendo assim, reafirmo a prejudicialidade do recurso interposto, tendo em vista que o Juízo de origem, após a apresentação da resposta à acusação, manifestou-se novamente acerca da presença dos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal e da não ocorrência das hipóteses previstas no art. 395 do mesmo Códex. 
    Por fim, vale lembrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao acusado, o que não ocorreu na espécie. É o que se prevê no art. 563 do Código de Processo Penal, o qual positivou o dogma fundamental da disciplina das nulidades (pas de nullité sans grief): ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’.
    (...)”.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator